Tribunal: TJMT
Processo: 0001055-34.2010.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001055-34.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (APELANTE), WALKER FRANCA ALVES DE MESQUITA - CPF: 006.362.772-83 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), PEDRINHO LUIZ ZANOLLA - CPF: 054.503.300-49 (APELADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001055-34.2010.8.11.0040

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

PEDRINHO LUIZ ZANOLLA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE LIDE AUTÔNOMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, ao rejeitar impugnação ao cumprimento de sentença, manteve os cálculos apresentados pelo exequente, extinguindo a execução por pagamento integral (CPC, art. 924, II), e condenou o impugnante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação em honorários advocatícios em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, quando o executado realiza o pagamento integral do débito, sem resistência à obrigação.

III. Razões de decidir

3. A Súmula nº 519 do STJ estabelece que não são devidos honorários advocatícios quando a impugnação ao cumprimento de sentença é rejeitada.

4. O executado procedeu ao pagamento integral da quantia homologada, sem apresentar resistência injustificada ao cumprimento da obrigação, tampouco criou lide autônoma ou incidentes indevidos.

5. A imposição de nova verba honorária, em tais hipóteses, além de contrariar a jurisprudência pacificada, representa violação aos princípios da causalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

Tese de julgamento: “1. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja, por si só, a imposição de honorários advocatícios quando não configurada litigiosidade autônoma, resistência injustificada ou incidente indevido por parte do executado. 2. O pagamento voluntário da obrigação, mesmo após a rejeição da impugnação, afasta a hipótese de sucumbência autônoma.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §1º, e 924, II.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001055-34.2010.8.11.0040

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

PEDRINHO LUIZ ZANOLLA.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por
PEDRINHO LUIZ ZANOLLA
,
rejeitou a impugnação apresentada pelo ora apelante, manteve os cálculos elaborados pelo exequente e, em razão disso, extinguiu o cumprimento com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecendo o pagamento integral do valor executado. Na mesma decisão, condenou o Banco ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da execução.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, sustentando que não se insurge contra a extinção do cumprimento de sentença nem contra os fundamentos de mérito da rejeição da impugnação.

A insurgência, segundo destaca, limita-se exclusivamente à condenação em honorários advocatícios em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

Alega que efetuou o depósito integral do valor executado, conforme autorizado pelo juízo de origem, demonstrando ausência de resistência ao cumprimento da obrigação.

Argumenta que não se verifica a constituição de lide autônoma a justificar a condenação imposta, ressaltando, ainda, que a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada por meio da Súmula n.º 519, veda expressamente a imposição de honorários sucumbenciais nesta hipótese. Postula, ao final, o provimento do recurso para afastar a verba honorária fixada na origem.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o apelado sustenta a manutenção da sentença no ponto atacado, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Conforme se extrai dos autos, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco Bradesco S.A. foi rejeitada sob o fundamento de que a instituição financeira, além de não apresentar os documentos exigidos judicialmente para apuração do indébito, tampouco indicou o valor que entendia correto, limitando-se a sustentar, de forma genérica, excesso de execução.

Apesar disso, o banco executado, de forma tempestiva, procedeu ao depósito integral do montante calculado pelo exequente, o que ensejou a extinção do cumprimento de sentença com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida ao crivo deste Tribunal restringe-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

A tese sustentada pelo apelante encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em especial na Súmula n.º 519, a qual dispõe, de forma clara e categórica:
“Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.”

Tal súmula reflete o entendimento de que, havendo pagamento do valor executado e sendo a impugnação manejada sem o intuito de procrastinar o feito ou criar litigiosidade excessiva, deve ser afastada a condenação ao pagamento de nova verba honorária.

Na hipótese vertente, a conduta processual do apelante não revela qualquer obstáculo ilegítimo ao deslinde do feito, tampouco resistência infundada à satisfação da obrigação. Pelo contrário, evidencia-se, nos autos, que o banco procedeu ao pagamento integral da quantia homologada antes mesmo da prolação da sentença ora recorrida, comportamento que afasta a configuração de sucumbência autônoma apta a ensejar a imposição de honorários adicionais.

É certo que, nos termos do artigo 85, §1º, do CPC, são devidos honorários advocatícios em qualquer decisão de mérito. Todavia, essa disposição deve ser interpretada em harmonia com os princípios da causalidade e da razoabilidade, de modo que somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de resistência injustificada, litigiosidade autônoma ou criação de incidente indevido – o que não se verifica neste caso.

Dessa forma, a manutenção da verba honorária fixada na sentença, exclusivamente em razão da rejeição da impugnação, configura violação ao entendimento sumulado e à jurisprudência consolidada do STJ, impondo-se sua exclusão.

Por fim, cumpre salientar que a verba honorária originalmente arbitrada por ocasião do trânsito em julgado da sentença revisional já havia sido quitada anteriormente, conforme consignado nos autos, de modo que eventual nova condenação sobre o mesmo valor caracterizaria bis in idem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S/A, para reformar parcialmente a sentença, a fim de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo-se, no mais, os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026